Tribunal: TJBA
Processo: 8025833-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025833-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IZIDORIO SANTOS GOMES Advogado(s): RODOLFO OLIVEIRA DOURADO AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VEÍCULO. VENDA VERBAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, com o qual o autor visava o bloqueio administrativo de veículo que teria vendido verbalmente em 2012, sem transferência formal do registro, sob alegação de que vem recebendo multas e débitos fiscais relativos ao automóvel que não mais possui. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há probabilidade do direito quando a alegação de venda verbal do veículo não vem acompanhada de qualquer documento comprobatório da alienação, sendo insuficiente a mera narrativa sem suporte probatório. 4 - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 5 - O desconhecimento da lei não é escusa válida para seu descumprimento, conforme estabelece o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 6 - A mitigação jurisprudencial da aplicação do art. 134 do CTB pressupõe a existência de prova suficiente da alienação do veículo, ausente no caso em exame. 7 - Descaracteriza o perigo de dano o longo período transcorrido entre a suposta alienação (2012) e o ajuizamento da ação (2025), evidenciando a ausência de urgência necessária para a concessão da medida pleiteada. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTB, art. 134; LINDB, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre mitigação da aplicação do art. 134 do CTB. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8025833-92.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante IZIDORIO SANTOS GOMES e como Agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA - DETRAN/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça